Tribunal: STF
Processo: HC 90394
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO
   DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR. PRISÃO DOMICILIAR
   DEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUINAL DE JUSTIÇA: PERDA SUPERVENIENTE DE
   OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
1.      Havendo pedido alternativo
   de prisão domiciliar, o deferimento de pedido idêntico pelo
   Superior Tribunal de Justiça é causa de prejudicialidade do
   habeas corpus. Precedentes.
2.      Habeas corpus prejudicado.